Tribunal: TJPA
Processo: 0003024-98.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0003024-98.2007.8.14.0301

AGRAVANTE: JAIME ALVES BEZERRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A., IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AG
RAVO

INTERNO
EM

EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO EM RE
CURSO ESPECIAL.
NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
COM FUNDAMENTO NO JUÍZO REGULAR. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGO
S
DE DECLARAÇÃO
. INTEMPESTIVIDADE
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO
QUE NÃO PUGNOU ESPECIFICAMENTE A
DECISÃO RECORRIDA
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA REFORMA. NÃO CONHECI
MENTO DO
AGRAVO INTERNO
.

1.
Não havendo impugnação específica de fundamento da decisão que
não conheceu dos embargos de declaração, por
ser instrumento processual inadequado
, o recurso não merece ser conhecido
.

2
. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

3
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
n
ão conhecer
d
o agravo interno
em embargos de declaração
em

recurso

e
special
, nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente).
Afirmou suspeição / impedimento a Desembargadora Maria do
Céo
Maciel Coutinho.

Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
18.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (18 a 25 de maio de 2022).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO N.º: 0003024-98.2007.8.14.0301

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE
:
JAIME ALVES BEZERRA

REPRESENTANTE: SIMONE DO S. PESSOAS VILAS BOAS (OAB/PA Nº 8.104)

AGRAVADA
:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S/A

REPRESENTANTE: GABRIELLA CALVINHO (OAB/PA Nº 17.392)

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A

REPRESENTANTE:ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO (OAB/PA Nº 10.153)

RELATOR: DESEMBARGADOR
RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

Trata-se de
agravo
inter
no
(
ID
nº
8.408
.726
),

interposto
por

JAIME ALVES BEZERRA

contra decis
ão

que
não conheceu
de embargos de
declaração

opostos
em face
d
e decisão que
inadmi
tiu re
curso especial

(ID
nº
8.004
.142
)
,

almejando
, assim,
a

subida deste ao tribuna
l
superior
competente

e
, por
conseguinte,
a
reforma d
o acord
ão
que
negou provimento a agravo interno
manejado em apelação cível

(
ID
nº
6.
395.189
)
.

Alega-se que
o recurso especial estava tempestivo
,
tendo em vista
a Portaria nº
3047/2020 – GP,

o art. 224, §1º
, do CPC e
informação
contida no
sistema PJE
, razão pela qual
pede que seja conhecido
os embargos
de declaração
para
retifica
r
erro de cunho material
.

Foram apresentadas
contrarrazões (
ID
nº
8.755.421
)
.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle (Relator):

A decisão recorrida não conheceu dos embargos de declaração por
entender
que tal instrumento

seria

incabível
contra decisão
que inadmite recurso especial
, a qual desa
fia
ria
, sim, recur
so de agravo com
previs
ão
no art. 1042 do CPC
(ID
nº
.
7.206.950
)
.

Desse modo, n
ão havendo impugnação específica d
o
fundamento da decisão que não conheceu dos embargos de declaração, porque
inadequado,

o
presente agravo interno
não merece ser conhecido.

Ademais, t
ratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

Sendo assim, voto pelo
não conhecimento do agravo intern
o em embargos de declaração em recurso especial
.

Belém, 26/05/2022